Tribunal: TJDFT
Processo: 0720824-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720824-69.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PESCARIA INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Execução Fiscal proposta contra o agravante, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por ele. O agravante relata que, na ação originária, o agravado visa a cobrança de ICMS supostamente devidos, no montante de R$ 3.563.363,26 (três milhões, quinhentos e sessenta e três mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte e seis centavos). Afirma ter apresentado exceção de pré-executividade em razão de nulidade por cerceamento de defesa ocorrida no processo administrativo n. 00128 000292/2014, que amparou a execução fiscal. Explica que, nos autos do processo administrativo, nomeou como patrono o Sr. Jacques Veloso de Melo. Relata ter apresentado oportunamente impugnação administrativa. Narra que, durante a instrução do processo administrativo, informou a mudança de endereço da empresa agravante e requereu, em razão disso, que eventuais notificações fossem encaminhadas para o endereço atualizado ou que fossem realizadas em nome do patrono da causa. Relata que a supramencionada impugnação foi julgada improcedente e que lhe foi concedido prazo para pagar o imposto constituído ou apresentar recurso no prazo legal. Alega não ter sido intimado acerca do indeferimento da impugnação administrativa, motivo por que afirma ter sido cerceado seu direito de defesa, pois perdeu o prazo para recorrer. Relata que, além de a empresa ora agravante/executada não ter sido intimada, houve erro de intimação quanto ao nome do patrono da causa. Explica que a publicação no Diário Oficial foi realizada em nome de Jacques Veloso Cunha, e não em nome de Jacques Maurício Ferreira Veloso de Melo. Sustenta que, em razão da impossibilidade de manifestação acerca da decisão que indeferiu sua impugnação, tanto em razão de ausência de intimação no endereço atualizado da empresa, quanto em razão da intimação em nome de advogado diverso, houve violação ao art. 5o, LV, da Constituição Federal. Defende que devem ser anulados, no processo administrativo, todos os atos posteriores à decisão que indeferiu a impugnação do ora agravante, para que seja intimado acerca desta e possa interpor recurso no prazo legal. Transcreve jurisprudência em favor da tese defendida. Sustenta que o erro/ausência relativo à sua intimação no processo administrativo constitui nulidade absoluta e matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício. Acrescenta ser prescindível dilação probatória, por se tratar de fato verificável mediante análise da publicação realizada no Diário Oficial do Distrito Federal. Informa que, em razão da ausência de intimação válida no processo administrativo fiscal em comento, a ação foi julgada à revelia e encaminhada para cobrança executiva. Conclui ter ocorrido ofensa aos art. 142 e seguintes do Código Tributário Nacional, bem como violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, o que afirma consistir em nulidade absoluta, matéria de ordem pública. Frisa a impossibilidade de inscrição do débito dívida ativa sem processo administrativo prévio válido, o que afirma ensejar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa – CDA, e, consequentemente, a impropriedade da execução originária. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o arquivamento da execução originária em razão de nulidade do processo administrativo fiscal. Preparo regular (ID 17355710). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia em questão cinge-se à análise do cabimento de exceção de pré-executividade para exame de alegada nulidade de intimação em processo administrativo fiscal, em razão da qual o agravante sustenta ter ocorrido nulidade absoluta. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou o incidente em comento nos seguintes termos: (...) No caso, vejo que os vícios no processo administrativo alegados pela requerida não são passíveis de verificação de plano, ensejando a necessidade de produção de prova para fins de se afirmar a sua ocorrência, sobretudo considerando ter sido violada a possibilidade de defesa no aludido processo. Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso. A exceção de pré-executividade permite a análise incidental de matérias de ordem pública, ou seja, passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado, como os pressupostos processuais e condições da ação[1]. Em razão de sua estreita via de cognição, não se mostra possível a apreciação, no bojo da exceção de pré-executividade, de matérias que demandem dilação probatória. No presente caso, o agravante afirma que houve nulidade na intimação da decisão que indeferiu sua impugnação administrativa. Afirma que, além de a empresa ora agravante/executada não ter sido intimada no endereço indicado, houve erro de intimação quanto ao nome do patrono da causa. Consistem em alegações que impõem adequada instrução, contraditório e dilação probatória. O art. 204, caput e parágrafo único, do CTN dispõem que a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser afastada por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite. Questões relativas à nulidade da CDA e ausência de notificação no processo administrativo não dispensam, em regra, a dilação probatória. Referem-se a matérias cuja apreciação não se mostra possível na via estreita de exceção de pré-executividade. Poderão ser apresentadas, contudo, em embargos à execução, com ampla possibilidade de produção de provas, conforme consignado na decisão agravada. Inviável se mostra a utilização da exceção de pré-executividade na hipótese que ora se examina. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO VIA PJE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INERENTES À LOCAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA. (...) 2. A exceção de pré-executividade é instrumento processual adequado para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo juiz, tais como os pressupostos processuais e as condições da ação, não sendo a via processual adequada para discussões de matérias que comportem dilação probatória e instauração do contraditório. 3. No caso dos autos, para que se possa reconhecer a nulidade da CDA faz-se necessária a dilação probatória, uma vez que terá que se adentrar no mérito, não sendo, portanto, adequada a via eleita, diante da necessidade de revolvimento de matéria fática. (...) 5. Apelo provido. (Acórdão 1248390, 07102837620178070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO. ALEGADA NULIDADE DA CDA. SUPOSTO VÍCIO DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1.A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva. 2. O espectro das matérias suscitáveis por meio da exceção tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a argüição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado, desde que não demande dilação probatória (exceção secundum eventus probationis). 3. No caso concreto, verificado que a tese de ausência da notificação da contribuinte, ora agravante, para a constituição do crédito, não é daquelas que pode ser conhecida de ofício, pois envolve questão de prova, incabível a exceção de pré-executividade. 4.Para a análise da pretensão faz-se necessário instrução, contraditório e dilação probatória, o que é inviável de ser levado a efeito nesta estreita via. De rigor, pois, a discussão da matéria deve ser feita na via incidental dos embargos à execução, até mesmo para salvaguardar o próprio direito que está sendo alegado pela excipiente. 5. A CDA, quando demanda análise de seus requisitos, implica exame de matéria fático-probatória, providência inviável em sede de exceção de pré-executividade. 6. Recurso conhecido e negado provimento. (Acórdão 963295, 20160020087849AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/8/2016, publicado no DJE: 2/9/2016. Pág.: 316/342) Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de julho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] Súmula 393 do STJ: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.